Tribunal: TJDFT
Processo: 0724447-04.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RETIRADA DE SÓCIO. APURAÇÃO DOS HAVERES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREJUDICADA. PERÍCIA TÉCNICA. RESSARCIMENTO DE EQUIPAMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS CÁLCULOS. VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL.
1. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade da sentença recorrida por vício de fundamentação, por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias deduzidas na origem constituem o próprio objeto da apelação.
2. De acordo com o artigo 480 do Código de Processo Civil, a realização de nova perícia somente deverá ser determinada quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.
Não se pode rediscutir, na fase de apuração de haveres, a fim de imputar dever de ressarcimento de valores à sócia retirante, por força da preclusão, questão já definitivamente enfrentada na fase de conhecimento, em que se determinou a dissolução parcial da sociedade, indeferindo-se pedido de devolução de equipamento.
3. Os genéricos fundamentos de que os valores apurados carecem de discriminação analítica não evidenciam a incorreção da perícia técnica realizada, pois são insuficientes a desconstituir a metodologia e o detalhamento do laudo pericial produzido em juízo, uma vez que a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica.
4. Apelação conhecida e não provida.